Tribunal: TJSP
Processo: 1502745-80.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Vinhedo contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ no 547/2024, devido ao valor inferior a R$10.000,00 e falta de movimentação útil.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Vinhedo contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ no 547/2024, devido ao valor inferior a R$10.000,00 e falta de movimentação útil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme a Resolução CNJ no 547/2024 e o Tema 1184 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no Tema 1184, e a Resolução CNJ no 547/2024 legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A execução fiscal deve ser precedida de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.
Legislação Citada: Resolução CNJ no 547/2024; CPC, art. 485, inc. VI.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1501315-38.2022.8.26.0189, Rel. Botto Muscari, j. 17/04/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2109724-65.2024.8.26.0000, Rel. Wanderley José Federighi, j. 15/05/2024.